Tribunal: TJBA
Processo: 8005321-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005321-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO

AGRAVADO: ADRIANO ANIBALDO KERBER e outros (3)

Advogado(s)
:
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
MANUTENÇÃO DURANTE PERÍODO DE BLINDAGEM.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE
NO ACÓRDÃO
. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por credor fiduciário contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento contra decisão que reconheceu a essencialidade de imóvel rural integrante do patrimônio do grupo em recuperação judicial. O Embargante alega obscuridade no acórdão, por suposta contrariedade ao art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, ao sugerir que a proteção ao bem poderia ser mantida após o período de blindagem (
stay period
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém obscuridade quanto à limitação temporal da proteção conferida aos bens essenciais gravados com alienação fiduciária no âmbito da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm a função de sanar vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) e não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a questão da essencialidade do bem alienado fiduciariamente, delimitando sua proteção ao período de blindagem (
stay period
), com base no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

A alegada obscuridade não se verifica, pois não há dificuldade de compreensão do julgado, mas mero inconformismo do Embargante com a solução adotada, o que afasta a pretensão aclaratória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam à modificação do mérito da decisão, salvo em caráter excepcional quando acolhidos com efeitos infringentes, hipótese não configurada.

A oposição de Embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida pode caracterizar uso protelatório do recurso, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 677.210/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6ª Turma, DJ 03.10.2005; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.840.754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 20.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8005321-88.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e embargados ADRIANO ANIBALDO KERBER e outros.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-200